Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-87.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014536-87.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GERSON CLEMENTINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 697.697.371-00 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

A
CLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Gerson Clementino da Silva Júnior contra acórdão que, embora tenha desprovido o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e retificado de ofício os honorários fixados na sentença, não se manifestou sobre a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 11º do CPC para majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que deveria ter sido enfrentado pelo órgão julgador.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal é obrigatória, desde que cumulativamente verificados os seguintes requisitos: (i) publicação da decisão após a vigência do CPC/2015; (
ii
) desprovimento integral do recurso; e (
iii
) prévia fixação da verba honorária na origem.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

Tese de julgamento:
“
1. A majoração dos honorários advocatícios é devida quando o recurso da parte vencida for integralmente desprovido, conforme o art. 85, § 11, do CPC e o entendimento consolidado do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2349245/RS, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson Clementino da Silva Júnior, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso
, mantendo, com adequação de ofício, a sentença que extinguiu a execução fiscal fundada na CDA n.º 2023211023, em razão do seu cancelamento administrativo.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porquanto não houve manifestação expressa sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, § 11, do CPC
, o qual determina que, ao julgar recurso, o tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapassados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a devida majoração dos honorários advocatícios
em razão do desprovimento do recurso de apelação.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desembargador
J
osé Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson Clementino da Silva Júnior contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo, com adequação de ofício, a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal.

Nos termos do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração têm o escopo de suprir eventuais omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais identificados em decisão judicial. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter sido aplicada a regra do art. 85, § 11º, do CPC
, que impõe ao Tribunal, ao julgar recurso, o dever de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, sempre que o recurso da parte vencida for integralmente desprovido, considerando-se o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal.

Razão lhe assiste.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha mantido a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios e determinado a adequação da fixação da verba aos percentuais escalonados nos termos dos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, silenciou quanto à majoração dos honorários com base no § 11º do mesmo dispositivo
, mesmo diante do desprovimento integral da apelação.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Em consonância com a Suprema Corte Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDANTE. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1 .022 do CPC/15.2. Na hipótese, os embargos de declaração merecem provimento, para sanar omissão relacionada à majoração dos honorários na fase recursal. 2 .
1. A jurisprudência do STJ orienta que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3 .2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil;b
) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(
AgInt
nos
EAREsp
762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.2 . Na hipótese, levando em consideração o preenchimento de todos os requisitos acima mencionados, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor já fixado na origem em favor da ora embargante. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2349245 RS 2023/0130075-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)
[destaquei]”

No mesmo sentido, destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À LEGALIDADE DA MULTA POR AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por
Claides

Lazaretti

Masutti
contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a legalidade do Aviso de Cobrança Fazendária nº 759460/1611/68/2019, referente a multa aplicada pela ausência de credenciamento no regime especial de exportação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, conforme determina o art. 85, § 11, do CPC; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em vício de fundamentação quanto à análise da legalidade da multa aplicada por ausência de credenciamento no regime especial de exportação, alegadamente causada por crédito tributário cuja exigibilidade estava suspensa judicialmente e, posteriormente, extinto administrativamente.

III. Razões de decidir

3. A majoração dos honorários advocatícios é cabível quando não provido o recurso de apelação, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ. O acórdão impugnado omitiu-se quanto à apreciação dessa questão, configurando omissão passível de correção por meio dos embargos de declaração.

4. Não há vício de fundamentação no acórdão quanto à análise da legalidade da multa aplicada, pois as razões foram expostas de forma clara e inteligível, considerando a ausência de provas robustas por parte da embargante
Claides

Lazaretti

Masutti
quanto à alegação de que o crédito tributário suspenso foi a única causa impeditiva do credenciamento no regime especial de exportação.

5. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos para majorar os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC. Embargos de declaração opostos por
Claides

Lazaretti

Masutti
rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos honorários advocatícios é devida, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso de apelação for integralmente desprovido, desde que presentes os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do STJ.

2. A ausência de credenciamento no regime especial de exportação, resultante de falta de comprovação de regularidade fiscal, mantém a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo que aplica multa, quando não demonstrado, de forma robusta, que o impedimento decorreu exclusivamente de crédito tributário suspenso judicialmente ou extinto administrativamente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de fatos e provas, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 11, e 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EAREsp
762075/MT, rel. Min. Felix Fischer, red. p/ acórdão Min. Herman Benjamin,
DJe
07.03.2019; STJ,
EDcl
no REsp 2.029.636/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção,
DJe
29.11.2024.

(N.U 1028147-15.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)
[destaquei]”

Dessa forma, estando preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o reconhecimento da omissão no acórdão embargado, com o consequente provimento dos embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Gerson Clementino da Silva Júnior para reconhecer a omissão no acórdão embargado e, consequentemente, majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025